Tribunal: STF
Processo: ARE 1386722
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Vol. 36).



    Na inicial, MORUMBY HOTÉIS LTDA ajuizou Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela, requerendo a concessão de tutela provisória para o fim de suspender a exigibilidade das Contribuições ao INCRA, SEBRAE e FNDE, impedindo a autoridade impetrada de praticar qualquer ato tendente a negar-lhe esse direito. No mérito, postula a concessão da segurança definitiva, reconhecendo-se a inconstitucionalidade e inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre folha de salários destinada ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE, advinda da edição da EC 33/2001 (Vol. 2).



    Em síntese, o impetrante alegou a inconstitucionalidade material das contribuições ao INCRA, SEBRAE e FNDE, na medida em que com a edição da EC 33/2001, que introduziu o parágrafo 2º ao art. 149 da Constituição Federal, houve relevante mudança na delimitação constitucional da base de cálculo da CIDE, pois, a partir desse ato normativo, passou a ser possível sua incidência tão somente sobre (i) o faturamento, (ii) a receita bruta, (iii) o valor na operação, e (iv) o valor aduaneiro, essa última opção quando se tratar de importação (Vol. 2, fl. 9).



    Ressalta que as contribuições ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE têm natureza jurídica de contribuição de intervenção estatal no domínio econômico - CIDE. Logo, entende que ao determinar a incidência das contribuições em discussão sobre a folha de salários, o art. 1º, do Decreto-Lei nº 1.146/70, o art. 8º, da Lei nº 8.029/90 e o art. 15, da Lei nº 9.424/96 estão em flagrante incompatibilidade com a base de cálculo definida constitucionalmente na nova redação dada ao artigo 149, §2º, da CF/88 (Vol. 2, fl. 13).



    A sentença julgou procedente o pedido para determinar que a autoridade impetrada (...) que se abstenha de exigir da impetrante o recolhimento das contribuições ao INCRA, SEBRAE e FNDE, bem como de efetuar, após o trânsito em julgado, a compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, nos últimos cinco anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação e dos eventualmente recolhidos indevidamente posteriormente e durante o curso da presente ação, com os tributos administrados pela RFB, nos termos da argumentação supra e da Instrução Normativa vigente, ressalvando-se o direito de o contribuinte aplicar a legislação posterior no caso de compensação pela via administrativa (desde que atendidos os requisitos próprios), devidamente atualizados pela taxa Selic ou por outro índice que vier a substituí-la (Vol. 32).



    O relator do acórdão recorrido, em decisão monocrática, deu provimento à Apelação da União e à Remessa Necessária, ao fundamento de que (Vol. 35, fl. 30):



    “A propósito da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob sistemática de repercussão geral, que o rol de bases tributáveis indicadas no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal é exemplificativo.



    […] 



    Embora o paradigma da Suprema Corte tenha versado apenas sobre a contribuição ao SEBRAE/APEX/ABDI (espécie de CIDE), houve pronunciamento a respeito da interpretação a ser dada ao próprio artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal. 



    […] 



    À luz da jurisprudência consolidada, não se cogita, pois, de inconstitucionalidade na tributação impugnada, a partir das alterações promovidas no artigo 149, CF, pela EC 33/2001, não restando indébito fiscal a ser ressarcido, prejudicada, assim, a pretensão neste particular.”



    Interposto Agravo Interno pela parte autora, o Tribunal de origem referendou a decisão monocrática anteriormente citada e negou provimento ao recurso, conforme o seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 36, fl. 13):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES. EC 33/2001. ARTIGO 149, § 2º, III, "A", CF. ROL NÃO EXAURIENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 38), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MORUMBY HOTÉIS LTDA alega que o acórdão recorrido violou o art. 149, §2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade da incidência das Contribuições ao INCRA, SEBRAE e FNDE sobre a folha de salários (Vol. 38, fl. 8). 



    Em suma, a parte recorrente reitera os argumentos desenvolvido no Mandado de Segurança aduzindo que às contribuição destinadas as INCRA, SEBRAE e FNDE possuem natureza jurídica de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). 



    Aduz que após a alteração representada pela edição da EC 33/2001, está sendo exigido o recolhimento, por parte da Recorrente, das contribuições sociais destinadas ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE, utilizando-se como base de cálculo a folha de salários para a imposição da alíquota de 3,3%, ao contrário do que determina a CF/88 (...) em patente violação ao artigo 149, §2º, da CF (Vol. 38, fl. 10).



    Ao final, requer a declaração inconstitucionalidade e a inexigibilidade das Contribuições destinadas ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE incidentes sobre a folha de salários, e consequentemente julgando-se procedente a ação nos termos dos pedidos formulados na inicial (Vol. 38, fl. 17).



    Ao final, requer, seja provido o presente recurso, declarando-se “a inconstitucionalidade e a inexigibilidade das Contribuições destinadas ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE incidentes sobre a folha de salários, e consequentemente julgando-se procedente a ação nos termos dos pedidos formulados na inicial” (Vol. 38, fl. 17). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao entendimento de que, no que diz respeito à discussão acerca da inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao SEBRAE em razão do advento da EC n.º 33/01 e da inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao INCRA em razão do advento da EC n.º 33/01, o acórdão decidiu em consonância com os Temas 325 e 495, respectivamente. E, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo (Vol. 41).



    No Agravo, a parte refutou os argumentos apresentados na decisão agravada, repisando, no mais, as razões do apelo extremo (Vol. 43).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença que concedera a segurança postulada pela parte ora recorrente, ao entendimento de que as contribuições sociais destinadas ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE podem ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não contém rol taxativo. 



    O acórdão recorrido encontra-se resumido na seguinte ementa (Vol. 36, fl. 13):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES. EC 33/2001. ARTIGO 149, § 2º, III, "A", CF. ROL NÃO EXAURIENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Quanto ao artigo 932, CPC, a decisão agravada destacou, em primeiro plano, a interpretação da Corte Superior sobre o alcance da disposição, ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. De toda sorte, a decisão agravada demonstrou no mérito que a controvérsia foi solucionada de forma definitiva, inclusive, pela Suprema Corte, confirmando a constitucionalidade presumida e a recepção, frente à EC 33/2001, da legislação precedente que previu a tributação baseada na folha de salários, motivo pelo qual não tem espaço nem relevância a impugnação à aplicação do artigo 932, CPC, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi integralmente devolvida à apreciação da Turma. 



    2. O sobrestamento do julgamento não se autoriza sem que decisão específica neste sentido seja proferida nos autos do recurso extraordinário, admitido com repercussão geral, sendo que, na espécie, já foi, inclusive, julgado o RE 603.624 - Tema 325, em que se fundou a própria decisão agravada, sem contar, ainda, o próprio julgamento do RE 630.898 - Tema 495. 



    3. Quanto à inconstitucionalidade, a decisão agravada adotou a linha do entendimento firmado no RE 603.624, julgado com repercussão geral, no sentido de que "O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese.". 



    4. Ainda que referente à contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI a tributação, incide exatamente sobre a folha de salários, sendo discutida a constitucionalidade das exações face ao mesmo artigo 149, § 2º, III, d a, a Constituição Federal. Ainda que no caso existam outros tributos tratados, a discussão da incidência sobre a folha de salários após a EC 33/2001 identifica as espécies para efeito de uniformidade, segurança jurídica, máxima eficácia e supremacia da Constituição e suas normas. A decisão agravada ainda ressaltou que a limitação do preceito referia-se às contribuições disciplinadas, apenas as sociais e as de intervenção no domínio econômico, e não às bases econômicas, de incidência ou cálculo que, assim, não poderiam ser interpretadas como se fosse exaustiva a enunciação contida na alínea em discussão. 



    5. Também assentou a decisão agravada que a inconstitucionalidade reconhecida no RE 559.937, quanto ao PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO, não resultou da formulação da tese de que é exaustivo o rol inserido pela EC 33/2001, mas da constatação específica de que a alínea do inciso III do § 2º do artigo 149, da Carta Federal, previu como uma das bases de incidência da contribuição o "valor aduaneiro", conceito este que foi ampliado pelo inciso I do artigo 7º da Lei 10.865/2004, com acréscimo de valores, incompatível com o sentido constitucional adotado pelo constituinte derivado. 



    6. A circunscrição da invalidade do PIS/COFINS em operações de importação, fundada na violação do conceito de adotado pelo "valor aduaneiro" adotado pelo legislador ordinário em detrimento da EC 33/2001, é que tornou possível conciliar o resultado proclamado no RE 559.937 com o outro paradigma que, embora sob a mesma crítica constitucional, apreciou contribuições distintas em aspecto essencial e determinante, porque incidentes sobre folha de salários, decidindo-se, neste outro julgamento - e sem contradição, pois -, que a emenda constitucional não tornou incompatível a legislação precedente, que adotou base de incidência distinta das previstas na nova redação dada ao artigo 149 da Constituição Federal com a inclusão do § 2º e respectivos incisos. Trata-se de análise realizada no próprio exame do RE 603.624 para prevenir qualquer alegação de incompatibilidade ou contradição da interpretação a ser adotada, em tal julgamento, com a do precedente firmado no RE 559.937, formulando a Suprema Corte, por assim dizer, interpretação autêntica de precedente para justificar a constitucionalidade reconhecida quanto à cobrança de contribuições, preexistentes à EC 33/2001, com a base de cálculo originariamente prevista nos diplomas legais impugnados. 



    7. A Suprema Corte já afastou a suposta prevalência do RE 559.937 sobre o RE 603.624, demonstrando o alcance de cada precedente, e formulando, assim, juízo de pertinência de cada interpretação ao respectivo contexto normativo que, ao contrário de violar, confirma a supremacia do texto constitucional, a partir da distinção inerente à eficácia do texto maior e, portanto, sem incorrer em qualquer violação da finalidade da EC 33/2001, de modo que a alegação do contribuinte de que o intento do constituinte foi o de proibir tributação sobre múltiplas bases de cálculo não é compatível com a interpretação do Tribunal Constitucional, que reconheceu, face às contribuições para terceiros, que a previsão de outras bases de cálculo não prejudica a recepção e validade da legislação que instituiu a incidência sobre a folha de salários. Se tal interpretação é inconstitucional, por violar a EC 33/2001, deve o contribuinte discutir a sua pretensão perante a própria Suprema Corte, e não esperar que, neste grau de jurisdição, seja ignorada ou atribuída interpretação constitucional diversa da assentada naquela instância constitucional.



    8. Em coerência com a distinção operada, entre o RE 559.937, específico para o caso da vulneração do conceito constitucional de "valor aduaneiro", e o RE 603.624, que tratou do tema da recepção do regime legal precedente de tributação sobre folha de salários após o advento da EC 33/2001, a Suprema Corte reiterou, no RE 630.898, a interpretação, firmada anteriormente, quanto ao caráter meramente exemplificativo do rol previsto na alínea do inciso III do § 2º do a artigo 149, da Constituição Federal. Neste julgado, decidiu-se, novamente, a favor da recepção de tributo incidente sobre folha de salários pela EC 33/2001, ao ser declarada a constitucionalidade da contribuição ao INCRA. Também foi rejeitada a tese de violação ao princípio da referibilidade, ao ser reconhecido que a contribuição de intervenção no domínio econômico não exige a contrapartida de benefício direito a ser auferido pelo setor econômico tributado, sendo possível a adoção de vantagem indireta sem gerar desproporção ou oneração excessiva ou sem causa para os respectivos contribuintes. 



    9. Não se trata de reconhecer necessário o pronunciamento da Suprema Corte em relação a cada contribuição, dentre as baseadas na folha de salários, para que se tenha delineada a consolidação da jurisprudência em torno da recepção de tal regime de incidência face ao advento da EC 33/2001. O fundamento estrutural da inconstitucionalidade invocada restou afastado pelo intérprete constitucional, ao apontar que se trata de rol exemplificativo e que pode o legislador, portanto, adotar, para além do faturamento, receita bruta ou valor da operação, outras bases econômicas, bases de cálculo ou de incidência nas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Eventual pendência de recurso extraordinário sobre a mesma tese jurídica, em relação a outras contribuições, como a do salário-educação (RE 916.018), não altera o quadro da jurisprudência consolidada da Suprema Corte sobre a matéria constitucional, pelo que inviável pretender a adoção de solução diametralmente oposta para prevalência de inconstitucionalidade que, sabidamente, não pode ser presumida. 



    10. De resto, nem seria razoável supor que leis vigentes - antes mesmo de 1988 em alguns casos, e, assim, recepcionadas pela atual Constituição Federal –, versando sobre custeio de atividades de inegável importância social e econômica, pudessem perder eficácia sem qualquer ressalva ou transição, deixando à míngua de recursos diversos programas de relevo nacional (reforma agrária, apoio a micro e pequenas empresas, de formação profissional de trabalhadores do comércio e indústria). A solução dada pela Suprema Corte revela, pois, que o direcionamento constitucional exorta o legislador a que seja desonerada a folha de salários em processo de revisão da atual legislação sobre contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, sem significar, porém, ruptura grave e abrupta do regime tributário constitucionalmente vigente. 



    11. Não sendo incompatível com a EC 33/2001 a tributação de contribuições sociais e interventivas a partir da folha de salários, não se cogita, tampouco, da consequente proposição de violação dos princípios da legalidade e estrita legalidade tributária (artigo 5º, II, e 150, I, CF e 97, II, § 1º, CTN). 



    12. Precedentes da Suprema Corte e desta Corte Regional. 



    13. Agravo interno desprovido.



    Pois bem, esta CORTE, no julgamento do RE 603.624-RG (Tema 325, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Veja-se a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001” (RE 603.624, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021) 



    Embora, no referido precedente paradigma, estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SEBRAE e para o FNDE.



    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:



     



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.



    (…)



    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00) .



    (…)



    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.



    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.



    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    Quanto à contribuição ao INCRA, acresça-se que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 630.898-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 495), fixou tese no sentido de que É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001.



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.



    O acórdão recorrido observou esses precedentes, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente